Tribunal: STF
Processo: ARE 1577900
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PEDIDO GENÉRICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME ANTERIOR.



    1. Recursos tirado contra sentença que denegou a segurança e não reconheceu o direito à aposentadoria de agente penitenciária com base em tempo de contribuição superior a 35 anos, pleiteando a aplicação da regra mais favorável.



    2. Pedido genérico de aposentadoria “na melhor regra” que não atende aos requisitos do art. 322 do CPC e inviabiliza a adequada delimitação da controvérsia.



    3. Delimitada a pretensão à aposentadoria por tempo de contribuição, cumpre salientar não restarem preenchidos os requisitos mínimos legais para concessão com integralidade e paridade, especialmente o tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial. Aplicação das regras previstas na LC Estadual nº 1.354/2020, que exige idade mínima e tempo mínimo de contribuição e exercício, não atendidos pela impetrante. Precedentes deste Tribunal e entendimento do STF (Súmula nº 359) indicam que os proventos da inatividade se regulam pela lei vigente na data de aquisição dos requisitos.



    4. Inaplicabilidade do Tema nº 1019 do STF por ausência de preenchimento dos requisitos antes da EC nº 103/2019.



    5. Desfecho de origem preservado. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC 41/2003; 3º da EC 47/2005; e 40, § 4º, inciso I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente